Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-59.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Código de Defesa do Consumidor - Não sendo a devedora a consumidora final do produto (dinheiro), porquanto utilizado no incremento de suas atividades, a ela não se aplicam as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor – Não se cogita, ademais, de hipossuficiência, em especial

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Código de Defesa do Consumidor - Não sendo a devedora a consumidora final do produto (dinheiro), porquanto utilizado no incremento de suas atividades, a ela não se aplicam as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor – Não se cogita, ademais, de hipossuficiência, em especial porque a executada é pessoa jurídica, acostumada ao trato diário do comércio, presumindo-se, obviamente, não desconhecer as taxas de juros de mercado, sendo pueril qualquer afirmação no sentido de se sentir em desvantagem em face do contrato firmado com o réu - Precedente - Alegação afastada.
- Excesso de execução - Alegação pautada na cobrança abusiva de juros - Descabimento - Irresignação quanto ao fato de cada parcela contemplar os juros remuneratórios previstos no contrato, que não se sustenta - Tratando-se de empréstimo para pagamento em parcelas, os juros remuneratórios são computados no início e diluídos entre cada uma das parcelas, nada havendo de irregular ou excessivo na atualização das parcelas, em caso de inadimplência, inclusive com a inclusão de juros moratórios - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001935-59.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PEOPLEWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-59.2017.8.26.0003 -Voto no 31866
2
Apelação Cível no 1001935-59.2017.8.26.0003
Apelante: Peopleway Soluções Em Tecnologia Ltda.
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juíza: Carolina Bertholazzi
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 31866
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Código de Defesa do Consumidor - Não
sendo a devedora a consumidora final do produto
(dinheiro), porquanto utilizado no incremento de
suas atividades, a ela não se aplicam as
hipóteses do Código de Defesa do Consumidor
Não se cogita, ademais, de hipossuficiência, em
especial porque a executada é pessoa jurídica,
acostumada
ao
trato
diário
do
comércio,
presumindo-se, obviamente, não desconhecer as
taxas de juros de mercado, sendo pueril qualquer
afirmação
no
sentido
de
se
sentir
em
desvantagem em face do contrato firmado com o
réu - Precedente - Alegação afastada.
- Excesso de execução - Alegação pautada na
cobrança abusiva de juros - Descabimento -
Irresignação quanto ao fato de cada parcela
contemplar os juros remuneratórios previstos no
contrato, que não se sustenta - Tratando-se de
empréstimo para pagamento em parcelas, os
juros remuneratórios são computados no início e
diluídos entre cada uma das parcelas, nada
havendo de irregular ou excessivo na atualização
das parcelas, em caso de inadimplência, inclusive
com a inclusão de juros moratórios - Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-59.2017.8.26.0003 -Voto no 31866
3
sentença (fls. 162/165) que julgou improcedentes os embargos
opostos por Peopleway Soluções Em Tecnologia Ltda. à
execução1 que lhe move o Itaú Unibanco S/A, carreando à
embargante o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração opostos
pela executada foram rejeitados, sobrevindo o apelo, no qual a
embargante se insurge quanto à não aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, o que teria tido influência no julgamento da causa,
assim como em relação à incidência dos juros no valor de cada
parcela, o que, a seu ver, caracterizaria abusividade e excesso de
execução, pois os juros deveriam ser computados somente a partir
da inadimplência.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
De início, consigne-se ser inaplicável
o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, pois a
devedora, nesta hipótese tomadora do crédito, não figura como
consumidora final do produto (empréstimo), obviamente destinado
ao incremento de suas atividades.
Não
se
cogita,
ademais,
de
hipossuficiência da embargante, em relação ao banco exequente,
em especial porque aquela é pessoa jurídica, acostumada ao trato
diário
do
comércio,
presumindo-se,
dessa
maneira,
não
desconhecer as taxas de juros de mercado, sendo pueril qualquer
afirmação no sentido de se sentir em desvantagem em face do
contrato firmado com o réu.
1 R$ 192.966,93, em julho de 2016 (execução). Valor dos embargos: R$ 10.000,00, em
fevereiro de 2017. Sentença disponibilizada no DJE de 01.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-59.2017.8.26.0003 -Voto no 31866
4
Cita-se, a propósito do tema, o
seguinte precedente desta Corte:
"EXECUÇÃO

Contrato
de
empréstimo Parcelas fixas Inaplicabilidade do CDC -
Hipótese em que o contrato foi celebrado para
incrementar
atividade
comercial

Obrigação
dos
avalistas que não se resume ao valor principal do título,
mas também aos encargos de inadimplência, pois
anuíram ao contrato - Inexistência de limitação dos juros
remuneratórios - Possibilidade da capitalização de juros,
conforme
recente
decisão
em
sede
de
Recurso
Extraordinário no 592.377/RS
Impossibilidade de
elevação da taxa de juros em razão de ultrapassado o
limite de crédito disponibilizado
Determinação de
adequação dos cálculos neste ponto Reconhecimento
de que não foi exigida a comissão de permanência na
cobrança, cuja cumulação com demais encargos é
vetada - Recursos parcialmente providos." TJSP;
Apelação
Cível
1020328-12.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
A alegação de excesso, apontado
pela apelante, encontra-se destituída do devido amparo legal.
Nos contratos de empréstimos para
pagamentos em parcelas fixas, os juros remuneratórios são
calculados no início, quando passam a integrar o valor de cada
parcela (principal mais juros) e diluídos ao longo do prazo.
Logo, não se vislumbra abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-59.2017.8.26.0003 -Voto no 31866
5
nessa conduta, pois evidentemente todo empréstimo contempla a
cobrança de juros remuneratórios, como reflexo do valor entregue ao
mutuário, pois do contrário as instituições de crédito não teriam
como sobreviver.
Nessa senda, não se pode confundir
a cobrança dos juros remuneratórios com os acréscimos moratórios
decorrente de eventual inadimplência do mutuário, uma vez que,
havendo inadimplência, os acréscimos incidirão sobre o montante de
cada parcela não paga, mês a mês.
A memória de cálculo apresentada
contempla a cobrança de correção monetária e juros moratórios de
12% ao ano, pelo período de inadimplência, não havendo, assim,
que se falar em excesso de execução.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator